Tribunal: TJDFT
Processo: 0723064-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723064-65.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. C. D. S. REPRESENTANTE: MARINALVA DE ARAUJO CARDOSO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por L.C.D.S. em face de DISTRITO FEDERAL ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Ação de Obrigação de Fazer / Não Fazer de no 0710541-64.2019.8.07.0018. O Juízo de origem comunicou via correio eletrônico a prolação de Sentença nos autos originários, e a Secretaria da 3a Turma Cível a juntou a estes autos no ID 13621528. As partes foram intimadas a se manifestar sobre a possível perda do objeto no despacho de ID 13639135. A parte Agravante L.C.D.S. manifestou-se pela ciência do teor do despacho. Em certidão de ID 14326048, a Secretaria da 3a Turma Cível certificou que decorreu-se o prazo para a parte Agravada sem manifestação. É o relatório do necessário. Decido. Analisando os autos atesta-se sem utilidade a apreciação dos presentes agravos, vez que foi celebrado acordo nos autos de origem, exaurindo, portanto, o objeto do presente recurso. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade a apreciação do presente Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão recorrida, vez que celebrado acordo em o posterior à interposição deste Agravo de Instrumento que resolveu a questão apresentada em sede recursal, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2020 15:51:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador